Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-92.1997.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000165-92.1997.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: MAGID ALBERTO HAGE e outros (4)

Advogado(s): LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS, ANTONIO PINTO MADUREIRA, FRANCISCO XAVIER MADUREIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA — IAC Nº 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de r
ecurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em Nota de Crédito Comercial. O feito permaneceu suspenso por ausência de bens penhoráveis desde 20 de julho de 2017, operando-se o decreto extintivo após o transcurso do prazo de suspensão anual somado ao triênio prescricional pertinente ao título de crédito comercial.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se: (a) a decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal da parte exequente; (b) a extinção do feito depende de prévio requerimento da parte executada, na forma da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça; e (c) houve a consumação do prazo prescricional trienal diante da inércia do credor na localização de bens expropriáveis após o período de suspensão automática.

III. Razões de decidir:

3
.
A sistemática da prescrição intercorrente é regida pela tese fixada no julgamento do IAC nº 1 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.604.412/SC), que estabelece a contagem objetiva do prazo após o interregno de um ano da suspensão do processo por falta de bens.

4
.
É desnecessária a intimação pessoal da parte credora para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo obrigatória apenas a observância do contraditório prévio por intermédio do advogado constituído, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, providência que foi devidamente satisfeita pelo Juízo de origem.

5
.
A Súmula nº 240 do STJ é inaplicável à prescrição intercorrente em sede executiva, uma vez que esta possui natureza de julgamento de mérito e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme o artigo 921, § 5º, do CPC, distinguindo-se do abandono processual por inércia subjetiva previsto no artigo 485, inciso III, do referido Diploma.

6
.
Constatado o transcurso do prazo trienal (artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil) entre o termo inicial fixado em 20 de julho de 2018 e a primeira manifestação útil do credor para impulsionar o feito em 2023, correta a sentença que declarou a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição intercorrente é o fim do prazo de um ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo independe de intimação pessoal da parte exequente, bastando a oitiva do seu patrono. 3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sendo inaplicável a exigência de requerimento da parte executada prevista na Súmula nº 240 do STJ."

Referências: Código de Processo Civil, artigos 921 e 924; Código Civil, artigo 206, § 3º, inciso VIII; Superior Tribunal de Justiça, IAC nº 1 (REsp nº 1.604.412/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.